Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação narrando irregularidades na condução de pregão eletrônico do DNIT para execução dos serviços de manutenção rodoviária da BR-155/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo empresário individual F.A.S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli noticiando irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 442/2021, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Pará.